Tribunal: TJSP
Processo: 1008747-46.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Bem móvel.

Mostrando-se cabível a medida judicial determinada de maneira liminar, correta a r. sentença confirmatória de tal decisão, incumbindo à parte que deu causa à propositura da ação arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais.

Recurso desprovido.